Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-19.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de pagamento de dez dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo, uma vez que para a configuração do crime em questão é necessário que a conduta seja dirigida intencionalmente a ofender o funcionário público, que esteja no exercício de suas funções, o que não ocorreu. Defendeu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que a ré fosse absolvida, nos termos do artigo 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 47267879). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo. Caso admitido o recurso, no mérito, oficiou pelo não provimento do apelo (ID 48133071).
5. No caso em exame, em pesquisa a aba “expedientes”, nos autos de origem, foi o processo disponibilizado para a Defensoria Pública em 02/05/2023, tendo o sistema registrado ciência em 12/05/2023. Nos Juizados Especiais, a apelação criminal deve ser interposta no prazo de 10 (dez) dias, conforme prevê o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, contando-se em dobro quando a parte estiver assistida pela Defensoria Pública. A Defesa interpôs o recurso de apelação, com as razões, em 15/05/2023 (ID 47267877), portanto, dentro do prazo legal. Preliminar arguida pelo Ministério Público de intempestividade do recurso rejeitada.
6. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 5.565/2020 -30a DP (ID 47267793), Termo Circunstanciado no 962/2020 (ID 47267793 - Pág. 5 e 6) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento do policial militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual revelou-se seguro, coeso e confirmou os fatos narrados na denúncia. A acusada, por sua vez, negou os fatos em sede policial. Não houve interrogatório da apelante, sendo decretada sua revelia.
7. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelo policial no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Ausente qualquer elemento concreto que leve a desconsideração da versão do policial ou apta a abalar a confiabilidade de suas declarações, de forma que a negativa da ré encontra-se isolada nos autos.
8. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso concreto, o dolo específico está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP a ré/apelante que, em ambiente público, atrapalhando a abordagem que estava sendo realizada, proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas a dignidade do agente público durante o exercício de suas funções ao afirmar que “policial, vocês recolhem a droga para mais tarde fumar tudo”, demonstrando o desprezo e desrespeito pela função exercida pela vítima.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.